Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cooperação, pelo Juízo singular, na identificação de bens do devedor passíveis de penhora.
2. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC ,determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 2.1. Em relação à pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.
3. No que concerne à pretensão destinada a obrigar a recorrida a juntar, aos autos do processo de origem, a respectiva declaração de imposto de renda, bem como a promover a pretendida pesquisa a respeito dos bens da devedora, por intermédio do sistema Infojud, convém observar que se trata de medida que não se revela útil para a finalidade pretendida, tendo em vista a dispensa legal concedida às pessoas jurídicas de informar os bens constantes de seu patrimônio por ocasião da elaboração da referida declaração.
4. Em relação ao requerimento de decretação da “quebra de sigilo fiscal” da sociedade recorrida, é importante ressaltar que essa medida é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 4.1. Convém ressaltar que a referida "quebra do sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo.
5. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud e o Renajud convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 5.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 5.2. No presente caso a derradeira pesquisa ocorreu aos 23 de fevereiro de 2023, a revelar que não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento.
6. Recurso conhecido e desprovido.